Tribunal: TJDFT
Processo: 0700720-17.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700720-17.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVONE MARIA CARVALHO GOMES DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 3o Juizado Especial Cível de Fazenda Pública do DF na qual restou indeferida a tutela antecipada para que o Distrito Federal se abstenha de efetuar a cobrança de valor de contribuição previdenciária sobre pensão legada por militar em alíquota superior a 1,5%. É o relato do necessário. DECIDO Defiro a gratuidade de justiça à agravante. Cabível o presente recurso, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Isso porque o art. 36, §3o, inciso I, Lei 10.486/02, vigente por ocasião do óbito do instituidor da pensão, assegurou aos militares que se manifestassem até 29/12/2000 e contribuíssem com adicional de 1,5% da remuneração ou dos proventos a manutenção dos benefícios previstos na Lei 3.765/60, os quais que incluem a pensão às viúvas. Tal contribuição de 1,5% é adicional à contribuição ordinária, que era de 7,5% na vigência da MP 2.215-10/2001, tendo sido majorada pela Lei no 13.954/2019 para os atuais 10,5%. Aliás, o próprio art. 3o-A da Lei 3.765/60 dispõe, em seu § 3o, inciso II, deixa claro o caráter adicional do percentual de 1,5%. Confira-se: Art. 3o-A. A contribuição para a pensão militar incidirá sobre as parcelas que compõem os proventos na inatividade e sobre o valor integral da quota-parte percebida a título de pensão militar. (...) § 3o A partir de 1o de janeiro de 2020, além da alíquota prevista no § 1o e dos acréscimos de que trata o § 2o deste artigo, contribuirão extraordinariamente para a pensão militar os seguintes pensionistas, conforme estas alíquotas: (...) II - 1,5% (um e meio por cento), os pensionistas, excetuadas as filhas não inválidas pensionistas vitalícias, cujo instituidor tenha falecido a partir de 29 de dezembro de 2000 e optado em vida pelo pagamento da contribuição prevista no art. 31 da Medida Provisória no 2.215-10, de 31 de agosto de 2001. Nesse contexto, a redução da alíquota a 1,5% não encontra respaldo na legislação que rege a matéria. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Brasília/DF, 27 de abril de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora